Tribunal: TJSP
Processo: 1037992-63.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205, CPC. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 20%. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 205, CPC. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES E BENFEITORIAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 20%. RAZOÁVEL PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE PELOS COMPRADORES. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A petição inicial é apta se, além de ter sido instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, existe compatibilidade jurídica entre a causa de pedir e a pretensão da parte autora.
2. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda c.c. reintegração de posse. Termo inicial computado a partir do vencimento da última prestação avençada no contrato, o que não se verificou no caso. Precedentes.
3. É devida a condenação da autora ao pagamento de benfeitorias e acessões realizadas, pois decorre da rescisão do contrato e retomada do imóvel, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
4. Para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, motivada pelo adquirente, é razoável a fixação de devolução em montante equivalente a 80% dos valores pagos à vendedora. Precedentes desta Câmara.
5. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador.
6. O não pagamento de parte do preço dá direito à vendedora à indenização mensal pela fruição do bem. Taxa mensal deve ser mantida em 0,6% do valor atualizado do contrato e computada a partir da imissão na posse até a desocupação do imóvel pelos requeridos.